Tribunal: TJBA
Processo: 8042615-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042615-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTEFANY AZEVEDO MENDONCA CRUZ

Advogado(s)
:
MARIA ELZIARD ROLLEMBERG MENDONCA NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA DE DESCONTO POR ANTECIPAÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO FIES. LEI Nº 10.260/2001. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO. ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO PROCEDENTE DA AÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042615-79.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTEFANY AZEVEDO MENDONCA CRUZ e como apelado INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.